Tribunal: TJDFT
Processo: 0745720-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal, interposto por ALDOIR MENDES CHAGAS e EVALDO VASCONCELOS DE MORAES (agravantes/autores) contra decisão interlocutória (ID 168138396, dos autos de origem) proferida em ação de procedimento comum cível, no 0707019-87.2023.8.07.0018, movida em face do DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), que indeferiu o pedido de tutela de evidência, nos seguintes termos: (...) Trata-se de ação proposta por ALDOIR MENDES CHAGAS e EVALDO VASCONCELOS DE MORAES em face do DISTRITO FEDERAL. A parte Autora, em brevíssima síntese, assevera que o imóvel localizado na Rua 25 Norte, Lote 10 de Águas Claras foi adquirido em conjunto com outras pessoas em 26/7/2021, “após acordo entre os condôminos e a antiga proprietária do bem, o qual ocorreu nos autos no 0718874- 27.2017.8.07.0001”. Relata que há dívidas de IPTU e TLP, visto que “o condômino ADALBERTO ROSÁRIO GERTUDES, proprietário de 46,04% (quarenta e seis vírgula zero quatro por cento) do imóvel é responsável pelo adimplemento da maior fração do Imposto Predial Urbano (IPTU) perante o Município, o que, na prática, não ocorreu”. Almeja oferecer o bem (avaliado em R$ 8.480.000,00 em 2019) para fins de expedição de certidão positiva com efeito de negativa. Tece arrazoado jurídico em favor de sua tese. Requer, considerando “sobretudo o TEMA 237 DO STJ, conceder, liminarmente, inaudita altera pars, a TUTELA DA EVIDÊNCIA pleiteada, para determinar aos órgãos do ente Requerido, especificamente a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, a expedição de CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, para cada Requerente, haja vista que o bem ofertado em garantia supera em muito a execução que venha a ser ajuizada”. Documentos acompanham a inicial. É o relatório. Decido. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Do acima relatado, os Autores indicam o empreendimento todo para garantir dívidas de IPTU’s e TLP’s, sem considerar que, como dito por eles, outras pessoas também são proprietárias do bem. Assim, ausente a verossimilhança das alegações. DISPOSITIVO Com essas razões, INDEFIRO o pedido de antecipatório. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior, visto que o Réu é pessoa jurídica de direito público, não sendo admitida a autocomposição (CPC, art. 334, § 4o, II). CITE-SE o Requerido para, querendo, OFERECER DEFESA no prazo legal, consoante art. 231, V e VI, do CPC, oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretendem produzir. Apresentada a contestação, retornem os autos conclusos. Intime-se. (...) Os agravantes/autores, em suas razões recursais (ID 52755131), alegam, em síntese, que se trata na origem de ação de antecipação de penhora com pedido liminar de tutela de evidência inaudita altera pars ajuizada a fim de obter certidão positiva com efeitos de negativa em relação aos débitos referentes ao imóvel de matrícula no 141.053 (3o RGI/DF), localizado na Rua 25 Norte, Lote 10, Águas Claras, Distrito Federal. Os agravantes sustentam que, em condomínio com outras pessoas, são donos do referido imóvel, sendo que o responsável pelo pagamento da maior fração do IPTU – Imposto Predial Urbano - o Sr. ADALBERTO ROSÁRIO GERTUDES, não o fez, acumulando uma dívida ativa referente ao imóvel que perpassa o valor de R$66.916,64 (sessenta e seis mil, novecentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos). Defendem que, em face de ainda o DISTRITO FEDERAL não ter ajuizado execução fiscal, referente ao débito de IPTU alhures mencionado, interpuseram a referida demanda, a fim de, indicando bem à penhora, conseguirem a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em seus respectivos nomes. Argumentam que, diante de prova documental anexada aos autos, pleitearam a concessão de tutela de evidência para que fosse expedida a certidão, com a intenção de resguardarem os próprios nomes e continuarem seus negócios, mas que, no entanto, o magistrado a quo inadvertidamente indeferiu o pleito antecipatório. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo, bem como a antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo ativo), para que seja determinada a expedição imediata, em nome dos recorrentes, da certidão positiva com efeitos de negativa e, no mérito, a confirmação da tutela liminar. Preparo (ID 52755134). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, cumpre ressaltar, quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo ativo), no âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida (efeito suspensivo ativo). Deve-se registrar que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Ademais, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações dos agravantes/autores, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, não entendo que a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, possa impor inevitável prejuízo à parte agravante/autora, porquanto, compulsando os autos de origem, verifico que foi concedida oportunidade para que os recorrentes falem em réplica a partir da contestação do DISTRITO FEDERAL, o que a meu ver se perfectibiliza-se no adequado emprego do princípio do devido processo legal, que não acarreta risco de dano grave, difícil ou impossível reparação às partes envolvidas na demanda. Dessa forma, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO as liminares pleiteadas. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.